Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A REAL POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. O direito à prova é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrado.

2. Não é razoável crer que o requerido, que possui 3 (três) CNPJs ativos e outros 4 (quatro) filhos, receba apenas R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais a título de ajuda de custo e se encontra desempregado desde 2004, não possuindo outra fonte de renda. Por outro lado, a requerente, apesar de já ser maior de 18 (dezoito) anos, encontra-se matriculada em instituição de ensino superior.

3. O feito não está pronto para julgamento. Houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que impõe a cassação da sentença para viabilizar a instrução probatória a ser realizada oportunamente pelo juízo de primeiro grau, consistente na quebra de sigilo bancário e fiscal, conforme requerido pela autora, ora apelada.

4. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada.